Tribunal: TJES
Processo: 5006623-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006623-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO MARTINS DE FREITAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006623-55.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)
RECORRENTE:
FABRICIO MARTINS DE FREITAS
RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA PELO AUTOR. MENSAGENS DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

(1).
A controvérsia dos autos versa sobre linha telefônica de titularidade do autor, mas que não foi por ele contratada. Afirma o autor que, através dessa linha telefônica, foram encaminhadas mensagens de ameaça à sua ex-companheira e, pelo fato de existir medida protetiva contra o autor, este ficou preso por mais de um mês. Diante da falha na segurança e na prestação do serviço, o autor requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira do postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Em relação ao mérito,

confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à configuração do dano moral ao caso. Apesar de a parte ré afirmar que a linha telefônica foi contratada pelo autor, a alegação não foi comprovada, na medida em que não há nos autos contrato devidamente assinado pelo autor ou gravação de ligação telefônica com a referida solicitação de serviço, mas tão somente imagens sistêmicas, as quais, por si só, não comprovam a contratação do serviço, uma vez que são informações produzidas unilateralmente pela ré. Sobre tal tópico, destaca-se o referido trecho da sentença,
in verbis
: “[...]
Com efeito, a Ré não apresentou qualquer prova capaz de indicar que a celebração do negócio jurídico em comento realmente ocorreu entre as partes, a fim de contrapor a narrativa de contratação pelo próprio Autor, de modo que deixou de atender ao ônus probatório que lhe era incumbido, nos termos do art. 14, § 3º, I, CDC (inversão do ônus probatório ope legis), cabendo à Ré demonstrar que tomou as cautelas necessárias para habilitar a linha em nome do Autor [...]
”. Assim, considerando a falha na segurança e prestação do serviço, entende-se que a parte ré é responsável pelos danos causados ao autor, devendo indenizá-lo pelo sofrimento e abalo suportado. Acerto do ato sentencial.

(5).
Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor não condiz com as particularidades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação da parte autora. Tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo emocional suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
majorar o dano moral ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.